Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729157-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (ID 49164539), acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de LAÉRCIO FILGUEIRAS SANTOS para: 1) fixar o montante executado em R$ 178.777,68, conforme cálculo da contadoria judicial (ID 162438444 – autos originários), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 2) arbitrar honorários advocatícios em desfavor do agravante no patamar de 10% sobre o excesso de execução de R$ 211.430,12, com base no valor indicado na petição inicial da fase executória. Cuida-se de cumprimento de sentença que visa ao pagamento total de R$ 388.643,95, a partir da soma de R$ 234.724,88 a título de honorários de sucumbência, calculados sobre o percentual de 20% sobre o valor da causa corrigido até 27/1/2022 (R$ 1.173.624,43), e à restituição do valor de R$ 155.482,92 devido ao exequente. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a decisão agravada alterou a condenação transitada em julgado obtida em grau de recurso, que abrangeu tanto a restituição de valores contratuais quanto a rescisão contratual; 2) os honorários de sucumbência devem recair sobre o montante de ambas as condenações, que influem no proveito econômico da lide e determinam o valor da causa, nos termos do art. 292, II, do CPC; 3) limitar a condenação ao montante da restituição viola os termos do acórdão, por desconsiderar o restante da condenação, que não se restringe à restituição; 4) o valor da causa foi alterado na fase de conhecimento, de modo que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre a base atualizada a partir de R$ 960.000,00, sob pena de violação á coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal); 5) a jurisprudência dos tribunais é no sentido de, em caso de sentença de natureza dupla ou mista (declaratória e condenatória), os honorários devem ser fixados com base tanto na condenação quanto no proveito econômico obtido pelo autor. Ao final, requer o provimento do recurso, para que sejam acolhidos os cálculos do exequente no cumprimento de sentença, no montante de R$ 388.643,95, atualizados até 01/06/2023. Preparo recolhido (IDs 49166083). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator